Tribunal: TJES
Processo: 0000484-61.2003.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000484-61.2003.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: MARIA LUCIA AMORIM DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000484-61.2003.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELAD
O:
MARIA LUCIA AMORIM DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIA
NA

em face da r. sentença proferida à fl. 54 pela Vara Cível e Comercial de Viana/ES nos autos da
execução
fisca
l
por ele manejada em face de MARIA LUCIA AMORIM DO NASCIMENTO

que

julgou extinta a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, na forma do artigo 40, §4º, da LEF e artigo 924, V, do CPC.

Em suas razões (fls. 57/68), o Município Apelante requer a declaração de nulidade da sentença, aduzindo que se trata de decisão genérica, pois não contém relatório, número de processo, nome das partes, fundamentação com subsunção da norma ao caso concreto, bem como sob o argumento de ausência de prévia oitiva do Município, violando o artigo 10 do CPC.

No mérito, requer a reforma da sentença no tocante à condenação do Município ao pagamento das custas processuais, tendo em vista a isenção prevista no art. 39 da LEF.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 29 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - sessão dia 27/02/2022

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000484-61.2003.8.08.0050

VOTO

Conforme relatado, o Município apelante requer a anulação da sentença
a
duzin
do que se trata de decisão genérica, pois não contém relatório, número de processo, nome das partes, fundamentação com subsunção da norma ao caso concreto, bem como sob o argumento de ausência de prévia oitiva do Município, violando o artigo 10 do CPC.
N
o mérito, pretende a reforma no tocante à condenação ao pagamento das custas.

Preliminarmente tendo o Município Apelante suscitado a nulidade da sentença, alegando
que se trata de decisão genérica, pois não contém relatório, número de processo, nome das partes, fundamentação com subsunção da norma ao caso concreto, bem como sob o argumento de ausência de prévia oitiva do Município, violando o artigo 10 do CPC, passa-se a enfrentar a arguição.

P
ois bem, em relação ao primeiro argumento, importa consignar que
na esteira da pacífica jurisprudência do C. STJ, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação.

Assim sendo
,
no caso dos autos,
não
há que se
falar em nulidade da
sentença
, notadamente se considerarmos que a argumentação adotada foi suficientemente apta a demonstrar as razões para decidir:
pronúncia da prescrição intercorrente, diante do
transcurso do prazo de cinco anos, contados após o término da suspensão de
um ano, sem que o Município apresentasse qualquer causa impeditiva ou suspensiva, ou ainda causa imputável ao Poder Judiciário
.

Igualmente,
no tocante a nulidade da sentença recorrida por ter sido proferida sem prévia intimação do Município para manifestação, com ofensa ao artigo 10 do CPC, é assente o entendimento do C. STJ no sentido da
desnecessidade de intimação da Fazenda Pública antes da prolação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente na execução fiscal, após o transcurso do prazo prescricional iniciado com o término da suspensão de um ano.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. Prescrição intercorrente. Arquivamento automático. Intimação da Fazenda Pública. Desnecessidade. Súmula nº 314/STJ. Ausência de intimação da fazenda antes da prolação da sentença. Nulidade. Necessidade de demonstração de efetivo prejuízo. Precedentes
. Súmula nº 83/STJ. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.706.432; Proc. 2017/0265304-8; RJ; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 08/11/2018; DJE 12/11/2018; Pág. 2987)

Outrossim, este Egrégio Tribunal também possui orientação no sentido de que para a decretação da nulidade da sentença por ausência de intimação, necessária a prova do efetivo prejuízo sofrido. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO FISCO. SEM PREJUÍZOS.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não obstante a ausência de intimação da Fazenda antes da prolação da sentença, vê-se que a recorrente não apontou em suas razões recursais a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional. Nulidade inexistente.
2 . A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/03/2019). 3 . Recurso conhecido e provido em parte para inverter o ônus sucumbencial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050030011881, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021)

D
esta feita, ao compulsar os autos, verifico que o apelante não apontou nas razões de apelação eventual causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, limitando-se a defender a ofensa abstrata ao artigo 10 do CPC, motivo pelo qual também não merece acolhida o recurso nesse particular.

Ante o exposto,
rejeito
a nulidade da sentença.

P
or
fim
,
no que concerne
ao pedido de afastamento da
condenação do Município em
custas,
verifico que a r. sentença apelada fixou os ônus de sucumbência nos seguintes termos:

Sem custas, na forma do art. 39, da LEF, exceto as remanescentes, se existirem (Lei Estadual nº 9.974/13, art. 20, V) e eventuais despesas diversas das custas, que deverão ser suportadas pelo Município. Sem honorários.

T
em-se
que
o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, s
endo certo ainda que
Lei Federal
(
Lei nº 6.830/80
)
não pode isent
á-lo do
pagamento de taxa estadual (custas processuais).

Outrossim, o C. STJ,
no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1858965/ SP, firmou
a seguinte
tese
através do Tema Repetitivo 1.054:
“
A te
or do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório,
devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.
”

Destaco,
ademais,
que o Tribunal Pleno, analisando
o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000 assim consignou:
“1- O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.(...)”

Portanto,

entendo como
acertada a condenação do Município a
pelante
ao pagamento das custas processuais
remanescentes
.

Diante do exposto,
N
EG
O
PROVIMENTO
a
o recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000484-61.2003.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELAD
O:
MARIA LUCIA AMORIM DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO
FISCAL
–
EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NULIDADE DA SENTENÇA POR SE TRATAR DE DECISÃO GENÉRICA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DESNECESSIDADE -

CUSTAS
REMANESCENTES
DEVIDA
S
PELO MUNICÍPIO.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

N
a
esteira da pacífica jurisprudência do C. STJ, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação, de modo que, no caso dos autos, não há que se falar em nulidade da sentença, notadamente se considerarmos que a argumentação adotada foi suficientemente apta a demonstrar as razões para decidir.

2.
D
esnecessidade de intimação da Fazenda Pública antes da prolação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente na execução fiscal, após o transcurso do prazo prescricional iniciado com o término da suspensão de um ano.

3.
Para a decretação da nulidade da sentença por ausência de intimação, necessária a prova do efetivo prejuízo sofrido, o que não ocorreu na hipótese, haja vista que não foi apontada
nas razões de apelação eventual causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, limitando-se a defender a ofensa abstrata ao artigo 10 do CPC.

4
.

Mantida a condenação do Município apelante

ao pagamento d
as custas
processuais, na forma do
I
RDR
nº 0026834-85.2016.8.08.0000.

5
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,

à
unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.